Tribunal: TJMT
Processo: 0000548-60.2014.8.11.0096
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000548-60.2014.8.11.0096
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), JARLISON LEITE MARTINS - CPF: 017.307.721-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ITAUBA MT - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), RONALDO DE SOUZA CORREA - CPF: 032.927.921-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - ITAÚBA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSULTA COM NEUROLOGISTA E EVENTUAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS
-
DIREITO À SAÚDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU) –
NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que na Ação Civil Pública, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto processual de Ronaldo de Souza Correa em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ITAUBA
, julgou procedente o pedido inicial e condenou os requeridos a disponibilizarem consulta com médico neurologista e demais procedimentos médicos indicados pelo referido profissional, bem como transporte, estadia e custeio de despesas com acompanhante, caso seja necessário, em favor do paciente Ronaldo de Souza Correa.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o os requeridos a disponibilizarem consulta com médico neurologista e demais procedimentos médicos indicados pelo referido profissional, bem como transporte, estadia e custeio de despesas com acompanhante, caso seja necessário, em favor do paciente Ronaldo de Souza Correa.

Extrai-se dos autos que O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto processual de Ronaldo de Souza Correa, ajuizou em
06/06/2014,
a “AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” nº
0000548-96.2014.8.11.0096
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
ITAUBA,
visando a realização
consulta com médico neurologista e demais procedimentos médicos indicados pelo referido profissional, bem como transporte, estadia e custeio de despesas com acompanhante.

A tutela de urgência foi concedida – id. 3025525 –, em 10/06/2014, pelo magistrado
a quo ̧
tendo sido confirmada na análise do mérito, em 28/09/2017, quando da procedência da pretensão inicial, colhe-se a parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial para, confirmando a antecipação da tutela, determinar aos requeridos que disponibilizem ao autor atendimento médico com neurologista, com os demais procedimentos que este indicar, devendo ainda providenciarem o transporte, a estadia e o custeio das despesas com acompanhante, se necessário for.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas nao foram adiantadas (art. 18, Lei n° 7.347/1985)”.

Com essas considerações passo à análise da remessa necessária.

Extrai-se dos autos, que o paciente Ronaldo de Souza Correa, neste ato representado por sua genitora Rosilda de Souza, é portador de deficiência mental e que sofreu um acidente quando voltava da APAE de bicicleta, ocasião em que foi levado ao Hospital Regional de Colider, onde recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para um médico neurologista para avaliar as causas da perda da função motora e sensitiva do membro superior direto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença proferida deve ser ratificada.

Ora,
é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ademais, a disponibilização da consulta e de eventuais procedimentos médicos em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, tampouco o princípio da universalidade do acesso à saúde, uma vez que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade
da consulta com neurologista e eventuais procedimentos que se fizerem necessários
, atestado por laudo médico acostado aos autos, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020